Tribunal: STF
Processo: ARE 1475230
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DE PARTE DO CRÉDITO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE IMEDIATO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. I. É preciso consignar que, embora a Carta Magna autorize os entes estaduais a condicionarem a entrega de recursos aos entes municipais à quitação dos respectivos créditos, o seu texto não consentiu que procedesse a retenção da receita tributária de modo arbitrário, mormente porque em se tratando de exceção à regra de vedação a retenções, restrições e emprego de valores decorrentes da repartição tributária, sua interpretação não comporta extensão para possibilitar a retenção direta de eventual crédito advindo de repasse pretérito a maior. II - A retenção de repasse de crédito tributário é ato excepcional, por isso, deve o município interessado ser cientificado a respeito do bloqueio da verba tributária para oportunizar sua manifestação em atenção ao devido processo legal. III – Consoante entendimento deste Tribunal, o repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios. IV - Não se aplica o IGP-DI, previsto no art. 168, § 1º, da Lei Estadual nº 11.651/91 (CTE) ou a SELIC inserida no artigo 167 do mesmo diploma, como índice de atualização monetária dos valores a serem repassados ao Município, em razão da natureza financeira e não tributária da matéria. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fl. 13, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 160 da Constituição da República.



    Sustenta “trata[r]-se de ação de obrigação de fazer com pedido de repasse de parcela do ICMS c/c declaratória de nulidade de ato administrativo proposta pelo Município autor, com intuito de ver declarada a nulidade do ofício n. 868/2014 que foi expedido pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, direcionado a Caixa Econômica Federal, com a finalidade de determinar a retenção da quantia de R$ 29.742.124,00 (...) da conta do ICMS dos municípios goianos, sob o fundamento de supostos repasses realizados ‘a maior’ pelo Estado de Goiás/SEFAZ no ano de 2012” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    Argumenta que “busca questionar a interpretação isolada dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no que se refere a previsão contida no art. 160 da Constituição Federal de 1988, consubstanciado na tese da desnecessidade da prévia constituição do crédito tributário via instauração de Processo Administrativo, para fins de retenção/compensação de créditos devidos em razão do repasse a maior da cota parte devida aos Municípios” (fls. 9-10, e-doc. 22). 



    Assinala que “o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado. Não há que se falar, outrossim, que houve apuração unilateral, pois em verdade, o ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado” (fls. 12-13, e-doc. 22).



    Ressalta ser “inviável que a cada ação de repetição de indébito julgada procedente (o que, consequentemente, resultou num repasse de receita a maior no passado) o Estado de Goiás tenha que cientificar o município para discutir a questão antes de proceder à retenção do repasse feito a maior” (fl. 14, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede ”seja dado provimento ao presente agravo para o fim de cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário incluso; e, em seguida, seja conhecido e provido o recurso extremo para reformar o acórdão adversado, nos termos da fundamentação” (fl. 11, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. O Desembargador Relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Do compulsar dos autos, extrai-se que a presente ação foi manejada pelo município autor visando a declaração de nulidade do Ofício nº 868/2014 expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, bem como compelir o ente estadual a transferir a cota-parte do ICMS pertencente ao município no valor de R$ 132.328,91 (cento trinta dois mil trezentos vinte oito reais e noventa um centavos), devidamente atualizado, em decorrência da retenção tida como indevida promovida pelo requerido, sem a observância de procedimento administrativo para tanto. A controvérsia processual cincunscreve-se à forma como foi procedida a apuração administrativa dos valores supostamente repassados a maior, assim como o modo em que realizada a retenção da receita tributária sem a instauração do devido processo legal. (...) Neste prospecto, pode-se concluir que, embora a Constituição Federal autorize os entes estaduais a condicionarem a entrega de recursos aos entes municipais à quitação dos respectivos créditos, não consentiu que procedesse a retenção da receita tributária de modo arbitrário, mormente porque em se tratando de exceção à regra de vedação a retenções, restrições e emprego de valores decorrentes da repartição tributária, sua interpretação não comporta extensão para possibilitar a retenção direta de eventual crédito advindo de repasse pretérito a maior. Nota-se que no bojo do processo consta discussão acerca da prescindibilidade ou não de instauração de procedimento administrativo próprio para tal fim, o que não foi observado na espécie, tornando o ato administrativo eivado de ilegalidade. Dessarte, forçoso concluir que a conduta perpetrada pelo Estado de Goiás não se reveste da legalidade necessária a manutenção do ato administrativo impugnado, principalmente porque a retenção de repasse de crédito tributário é ato excepcional. Neste sentido, quando efetivada, deve o município interessado ser cientificado a respeito do bloqueio da verba tributária para oportunizar sua manifestação, sendo, assim, observado o devido processo legal, o que não ocorreu no caso em debate” (fls. 5-9, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio” (RE n. 1.381.377-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.403.851-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.381.377-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.373.953-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.10.2022).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora